Tribunal: STJ
Processo: 5002079-29.2022.8.24.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065157 - SC (2025
/0384631-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MILTON GUIMARAES ALVES JUNIOR
ADVOGADOS
: RAUL CARLOS DE ORLEAES - SC024983
ARIELLA CAPPELLARI NUNES - SC071436
VINICIUS WILKE MACHADO - SC69914
EMILLIN NÉRI - SC073913
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

Direito Penal. Embargos de Declaração. Tráfico de Drogas. Tráfico
Privilegiado. Ausência de vícios no acórdão embargado. Embargos
rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental em recurso especial, mantendo decisão que não
conheceu do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Nos embargos de declaração, o embargante sustenta omissão do
acórdão quanto à análise concreta dos requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
alegando que o julgado limitou-se a invocar a
Lei n. 11.343/2006,
sem enfrentar os argumentos de inexistência de dedicação
Súmula 7/STJ
habitual a atividades criminosas, de não integração a organização
criminosa e de fragilidade dos elementos utilizados para afastar a
minorante. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de demonstrar, de
forma fundamentada, que o exame pretendido exigiria revolvimento de
provas, com violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
foi omisso quanto à análise dos requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
e quanto à demonstração da necessidade de
Lei n. 11.343/2006
revolvimento fático-probatório para aplicação da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia, registrando que as
instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do embargante à
atividade criminosa com base em elementos concretos, como informações
Documento eletrônico VDA53920915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3a7284ee-205e-4618-ba05-a8eea7e3060f

de vizinhos, extrações do telefone celular, anotações de contabilidade,
confirmação em interrogatório de lista de destinatários e expressiva
quantidade e variedade de drogas.
6. A decisão embargada explicitou as razões jurídicas pelas quais o exame
requerido não se compatibiliza com a via estreita do recurso especial,
cumprindo o dever de fundamentação previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
7. A alegação de fragilidade dos fundamentos de origem foi considerada,
ao se afirmar que eventual conclusão diversa sobre a dedicação criminosa
exigiria revolvimento da prova, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A exigência de rebater todos os argumentos deduzidos pela parte não se
confunde com omissão, quando a decisão indica motivação suficiente
para resolver a controvérsia.
9. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam sua oposição.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal. 2. A exigência de rebater todos os
argumentos deduzidos pela parte não se confunde com omissão, quando a
decisão indica motivação suficiente para resolver a controvérsia. 3. Os
embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam sua oposição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
IX;
§ 4o.
art. 619;
art. 93,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
REsp 1339703/RS,
Quinta Turma, julgado em 04.11.2014, DJe 17.11.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3a7284ee-205e-4618-ba05-a8eea7e3060f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065157 - SC (2025
/0384631-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MILTON GUIMARAES ALVES JUNIOR
ADVOGADOS
: RAUL CARLOS DE ORLEAES - SC024983
ARIELLA CAPPELLARI NUNES - SC071436
VINICIUS WILKE MACHADO - SC69914
EMILLIN NÉRI - SC073913
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

Direito Penal. Embargos de Declaração. Tráfico de Drogas. Tráfico
Privilegiado. Ausência de vícios no acórdão embargado. Embargos
rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental em recurso especial, mantendo decisão que não
conheceu do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Nos embargos de declaração, o embargante sustenta omissão do
acórdão quanto à análise concreta dos requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
alegando que o julgado limitou-se a invocar a
Lei n. 11.343/2006,
sem enfrentar os argumentos de inexistência de dedicação
Súmula 7/STJ
habitual a atividades criminosas, de não integração a organização
criminosa e de fragilidade dos elementos utilizados para afastar a
minorante. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de demonstrar, de
forma fundamentada, que o exame pretendido exigiria revolvimento de
provas, com violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53921615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: c69b71ce-63cd-465a-aae6-3ab72276931b

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
foi omisso quanto à análise dos requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
e quanto à demonstração da necessidade de
Lei n. 11.343/2006
revolvimento fático-probatório para aplicação da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia, registrando que as
instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do embargante à
atividade criminosa com base em elementos concretos, como informações
de vizinhos, extrações do telefone celular, anotações de contabilidade,
confirmação em interrogatório de lista de destinatários e expressiva
quantidade e variedade de drogas.
6. A decisão embargada explicitou as razões jurídicas pelas quais o exame
requerido não se compatibiliza com a via estreita do recurso especial,
cumprindo o dever de fundamentação previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
7. A alegação de fragilidade dos fundamentos de origem foi considerada,
ao se afirmar que eventual conclusão diversa sobre a dedicação criminosa
exigiria revolvimento da prova, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A exigência de rebater todos os argumentos deduzidos pela parte não se
confunde com omissão, quando a decisão indica motivação suficiente
para resolver a controvérsia.
9. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam sua oposição.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53921615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: c69b71ce-63cd-465a-aae6-3ab72276931b

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal. 2. A exigência de rebater todos os
argumentos deduzidos pela parte não se confunde com omissão, quando a
decisão indica motivação suficiente para resolver a controvérsia. 3. Os
embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam sua oposição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
IX;
§ 4o.
art. 619;
art. 93,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
REsp 1339703/RS,
Quinta Turma, julgado em 04.11.2014, DJe 17.11.2014.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MILTON GUIMARAES
ALVES JUNIOR contra acórdão, da minha relatoria, que negou provimento ao agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 447/449):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REQUISITOS
CUMULATIVOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no
caput, da
à pena de 5 anos de reclusão, em regime
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
inicial fechado, além de 500 dias-multa. A sentença foi mantida em apelação,
com o recurso conhecido e não provido.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação ao
§ 4o, da
art. 33,
pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o
Lei n. 11.343/06,
argumento de inexistência de dedicação habitual a atividades criminosas e
fragilidade dos elementos utilizados para afastar a minorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53921615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: c69b71ce-63cd-465a-aae6-3ab72276931b

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova
constantes nos autos são suficientes para afastar a aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
considerando a alegação de que o recorrente não se dedicava a atividades
criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias de origem, soberanas na análise do conjunto fático-probatório,
concluíram que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, com base em
informações de vizinhos, extrações do telefone celular, anotações de
contabilidade, confirmação em interrogatório de lista de destinatários e
expressiva quantidade e variedade de drogas.
6. Os fundamentos utilizados para afastar a aplicação do tráfico privilegiado
estão em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige o preenchimento
cumulativo dos requisitos do
§ 4o, da
e admite a
art. 33,
Lei n. 11.343/06
dedicação à atividade criminosa como justificativa idônea para o afastamento
da redutora do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. A revaloração das provas para afastar a conclusão das instâncias ordinárias
sobre a dedicação do recorrente à atividade criminosa demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos
Lei n. 11.343/2006,
legais: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas e não integrar organização criminosa.
2. A inobservância de qualquer dos requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
impede a aplicação do tráfico privilegiado.
Lei n. 11.343/2006
3. O reexame do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a dedicação do recorrente à atividade criminosa é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta omissão do
acórdão quanto à análise concreta dos requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
afirmando que o julgado limitou-se a invocar a
sem enfrentar os argumentos
Súmula 7/STJ
de inexistência de dedicação habitual a atividades criminosas, de não integração a
organização criminosa e de fragilidade dos elementos utilizados para afastar a minorante;
alega, ainda, omissão quanto à necessidade de demonstrar, de forma fundamentada, que o
exame pretendido exigiria revolvimento de provas, com violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal (e-STJ fls. 458/459).
Documento eletrônico VDA53921615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: c69b71ce-63cd-465a-aae6-3ab72276931b

Requer o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar as omissões
apontadas (e-STJ fls. 459).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante afirma que o acórdão é omisso quanto à análise concreta dos
requisitos do
§ 4o, da
e quanto à demonstração de que a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
incidência da
decorre de necessidade de revolvimento fático-probatório,
Súmula 7/STJ
além de suscitar violação ao
IX, da Constituição Federal (e-STJ fls. 458/459).
art. 93,
Todavia, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia, registrando, de forma
suficiente, que as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do embargante à
atividade criminosa com base em elementos concretos — informações pretéritas de
vizinhos, extrações do telefone celular (imagens e conversas), anotações de contabilidade,
confirmação em interrogatório de lista de destinatários e expressiva quantidade e variedade
de drogas — e que a pretensão de afastar tal conclusão demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo o óbice da
(e-STJ fls. 447/452).
Súmula 7/STJ
Não há, pois, omissão: a decisão embargada explicitou as razões jurídicas pelas
quais o exame requerido não se compatibiliza com a via estreita do recurso especial,
cumprindo o dever de fundamentação. A alegação de fragilidade dos fundamentos de
origem igualmente foi considerada, ao se afirmar que eventual conclusão diversa sobre a
dedicação criminosa exigiria revolvimento da prova, o que se mostra suficiente para afastar
a tese recursal no âmbito do especial. A exigência de rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela parte não se confunde com omissão, quando a decisão indica
motivação bastante para resolver a controvérsia.
Documento eletrônico VDA53921615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: c69b71ce-63cd-465a-aae6-3ab72276931b

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Por essas razões,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: c69b71ce-63cd-465a-aae6-3ab72276931b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0384631-6
AREsp 3.065.157 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50020212620228240040 50020792920228240040
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILTON GUIMARAES ALVES JUNIOR
ADVOGADO
: RAUL CARLOS DE ORLEAES - SC024983
ADVOGADOS
: ARIELLA CAPPELLARI NUNES - SC071436
VINICIUS WILKE MACHADO - SC69914
ADVOGADA
: EMILLIN NÉRI - SC073913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MILTON GUIMARAES ALVES JUNIOR
ADVOGADO
: RAUL CARLOS DE ORLEAES - SC024983
ADVOGADOS
: ARIELLA CAPPELLARI NUNES - SC071436
VINICIUS WILKE MACHADO - SC69914
ADVOGADA
: EMILLIN NÉRI - SC073913
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544943404=425485@
2025/0384631-6 - AREsp 3065157 Petição : 2025/0124152-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:56:22
Código de Controle do Documento: B1D00E6B-0009-4791-BDD8-EF2468EF33F0